Tribunal: TJDFT
Processo: 0705512-70.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL OFF LABEL. INOCORRÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
1. É ilegítima a atitude do plano de saúde em não autorizar a realização de tratamento oncológico ao deixar de fornecer o medicamento regularmente prescrito por médico especialista. O fato do procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobrir o tratamento indicado pela médica assistente. Precedentes.
2. A recusa injustificada em autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente do paciente não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação. Precedentes. Quantum arbitrado que não merece minoração.
3. Recurso da operadora de saúde conhecido e não provido.